Tribunal: TJMT
Processo: 1027997-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027997-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO), MILTON DOS SANTOS - CPF: 903.254.006-87 (PACIENTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (IMPETRANTE), ANDERSON DOS SANTOS DANGELO - CPF: 001.068.126-45 (ADVOGADO), RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (ADVOGADO), ANDERSON DOS SANTOS DANGELO - CPF: 001.068.126-45 (IMPETRANTE), RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027997-55.2023.8.11.0000

PACIENTE: MILTON DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARUZAN ALVES DE MACEDO, ANDERSON DOS SANTOS DANGELO, RAMON RIBEIRO DE MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL - PLEITO NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS [POUCO MAIS DE 16KG] – TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA - INCERTEZA QUANTO EVENTUAL APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – MERO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não tendo sido o pleito de trancamento do inquérito policial apreciado pelo juízo de primeiro grau, resta obstado seu conhecimento nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância. Ademais, com a conclusão das investigações e o oferecimento da denúncia, a pretensão fica prejudicada.”
(TJMT, HC no 1020698-27.2023.8.11.0000)

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte interestadual de significativa quantidade de drogas [de naturezas diversas].

O fato de o paciente não possuir vínculo com o distrito da culpa reforça a necessidade da custódia preventiva para a aplicação da lei penal.

Não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e ao regime prisional diverso do fechado, retratando mero exercício de futurologia.

Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027997-55.2023.8.11.0000

PACIENTE: MILTON DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARUZAN ALVES DE MACEDO, ANDERSON DOS SANTOS DANGELO, RAMON RIBEIRO DE MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MILTON DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/22006.

Os impetrantes sustentam que: 1) a abordagem policial seria ilegal, porquanto
“os policiais não estariam ali em decorrência de denúncia do tráfico, mas de patrulhamento de rotina”
; 2) a quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza a manutenção da custódia preventiva, a qual pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar os predicados pessoais do paciente e sua condição de “mula”; 3)
“embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, (...) isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para trancar o inquérito policial ou substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027997-55.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 10.10.2023, o paciente foi abordado por agentes da polícia rodoviária federal, nas imediações do KM 48

da BR 364, em Alto Garças/MT, quando então, em buscas, foram encontrados pouco mais de 16kg de entorpecentes, divididos em cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína, ocultados
“na região do terceiro eixo do semirreboque”
.

Transcrevo os depoimentos dos agentes rodoviários federais Fellipe Gabriel de Lima Silva e João Vicente do Nascimento Filho,
verbis
:

“(...)em 10 de outubro do ano de 2023, por volta das 22 horas e 45 minutos, esta equipe realizava fiscalização de combate ao crime na área da Unidade Operacional, no km 48.0 da BR 364, no município de Alto Garças/MT, quando foi dada ordem de parada conjunto veicular composto pela Scania/T112 Hw 4x2, cor azul e placa GKL0746, atrelado ao semirreboque Sr/Noma Sr2e18rt2 , cor branca e placa GZG3C15, em virtude de o pneu do lado esquerdo do segundo eixo do semirreboque estar estourado. O veículo era conduzido pelo senhor Milton dos Santos CPF: 903.254.006-87, e estava carregado com milheto em grãos da cidade de Jaciara/MT para Uberaba/MG. Em virtude do pneu estourado e o mau estado de conservação de algumas partes do veículo, a equipe decidiu verificar os freios do conjunto supracitado, momento em que foi possível visualizar um compartimento não condizente com a estrutura original do veículo. Desse modo, foi empregado o cão farejador Rango, e este indicou a possível presença de substância entorpecente na região do terceiro eixo do semirreboque. Ao questionar o senhor Milton sobre o que teria neste compartimento, ele afirmou que teria 16 kg de cocaína, que ele teria pego a droga em Jaciara e que ela teria destino a Minas Gerais, além disso, alegou que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) por este transporte. Foi necessário retirar dois bags de milheto para acessar o assoalho e chegar ao compartimento, o qual continha 16 tabletes de substância análoga a cocaína, sendo 10 tabletes de cloridrato e 6 tabletes de pasta base, totalizando aproximadamente 16,478 kg. (...)”

Na delegacia, o paciente revelou que receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para transportar a droga de Jaciara/MT até Uberaba/MG:

“(...) informa que o conjunto veicular de placa GZG3C15 conduzido pelo interrogando está carregado com milheto em grãos da cidade de Jaciara/MT para Uberaba/MG, à trabalho; QUE o interrogando foi abordado nesta cidade de Alto Garças/MT, por policiais rodoviários federais, que foi empregado o cão farejador, e este indicou a possível presença de substância entorpecente na região do terceiro eixo do semirreboque; QUE o interrogando relata que teria 16 kg de cocaína, que teria pego a droga em Jaciara e que ela teria destino a Minas Gerais, além disso, esclarece que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) por este transporte; QUE é o que tem a dizer, nada mais tem a informar, faz uso de seu direito de permanecer em silêncio aos demais questionamentos (...).”

Em consulta ao processo de origem
[1]
, contata-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente [em 27.11.2023], nestes termos:

“A equipe de policiais rodoviários federais realizava fiscalização de rotina, quando abordaram o veículo de carga Scania/T112 Hw 4x2, cor azul e placa GKL0746, atrelado ao semirreboque Sr/Noma Sr2e18rt2, cor branca e placa GZG3C15.

Durante os procedimentos, os policiais abordaram o motorista MILTON DOS SANTOS, em virtude de o pneu estar estourado e o mau estado de conservação de algumas partes do veículo, momento em que os policiais foram verificar os freios do conjunto supracitado, ocasião em que foi possível visualizar um compartimento não condizente com a estrutura original do veículo.

Com a ajuda de um cão farejador, foram encontrados 16 (dezesseis) porções de substância com texturas granulares, sendo 10 (dez) de tonalidade branca do tipo “cloridrato de cocaína” e 06 (seis) de tonalidade branco-amarelada do tipo “pasta base de cocaína”,
com peso de 16.408,00g (dezesseis mil, quatrocentos e oito gramas).
Antecipadamente, MILTON assumiu a propriedade, relatando que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) para transportar os pacotes da cidade de Jaciara/MT até o estado de Minas Gerais.

A substância entorpecente foi submetida a periciada, sendo constatado resultado positivo para COCAÍNA, conforme Laudo de Constatação n° 513.3.10.9005.2023.141511-A01, (ID. 134017628).

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia MILTON DOS SANTOS como incurso nas sanções dos artigos 33 c/c artigo 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/06.”

Não obstante as irresignações contidas na inicial, os impetrantes formularam o
pedido de trancamento do inquérito policial
[2]
[decorrente da ilegalidade da abordagem policial] diretamente neste Tribunal, o que deveria ter sido formulado primeiramente ao juiz de origem.

Nessa linha, se inexistente o pronunciamento judicial oriundo da primeira instância, o exame da matéria supracitada pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

De mais a mais, oferecida a denúncia pelo Ministério Pública, resta prejudicado o pleito de trancamento do inquérito policial.

Nesse sentido:

“Não tendo sido o pleito de trancamento do inquérito policial apreciado pelo juízo de primeiro grau, resta obstado seu conhecimento nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância. Ademais, com a conclusão das investigações e o oferecimento da denúncia, a pretensão fica prejudicada.”
[3]

Noutro giro, por ocasião da audiência de custódia, a juíza singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes argumentos:

“(...)Posto isso, HOMOLOGO o auto e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do art. 310 do CPP, entre as quais, a NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE em preventiva ou POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

(...)

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante (ID 131636260), termo de exibição e apreensão (ID 131636270 ) contendo aproximadamente 16 tabletes de substância análoga a cocaína, com peso aproximado de 16.408,00g (dezesseis mil, quatrocentos e oito gramas) e laudo preliminar do entorpecente (ID 131636272). (...)

Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que, os policiais localizaram a substância entorpecente acima mencionada, na posse do indiciado, trazendo à baila indícios fortes de traficância.

No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, haja vista a gravidade em concreto da conduta e o fato do flagrado não residir no distrito da culpa
. (...)

Convém lembrar, que o Enunciado no 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, prescreve que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, sendo o caso dos autos (...).

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelo flagrado não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático.

Por fim, ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para o caso.

Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MILTON DOS SANTOS, já qualificado nos autos, e nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.”

Como visto, a juíza singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal, ao sopesar que o paciente, além de não possuir vínculo com o distrito da culpa [reside em Ituiutaba/MG], transportava significativa quantidade de entorpecentes [mais de 16kg] entre Estados da Federação.

Em que pese os argumentos aduzidos pelos impetrantes, o transporte interestadual de relevante quantia de drogas [de natureza altamente nociva], autoriza a custódia preventiva com lastro na garantia da ordem pública, uma vez que denota a reprovabilidade diferenciada da conduta.

Depois, a fundamentação da juíza também tem suporte no Enunciado Criminal no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, o fato de o paciente não possuir vínculo com o distrito da culpa robustece a imprescindibilidade da prisão preventiva para a aplicação da lei penal. Confira-se:

“A ausência de vínculo da recorrente com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal.”
[4]

Nesse contexto,
“a grande quantidade de droga apreendida, em suposto tráfico interestadual, e a ausência de vínculo com o distrito da culpa legitimam a custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”
[5]
.

Com efeito, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Trago ainda os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – (...) - PRISÃO PREVENTIVA -
TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 16KG (DEZESSEIS QUILOS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
- OCULTAÇÃO EM TANQUE DE COMBUSTÍVEL -
EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA
– (...) -
MEDIDAS CAUTELARES - INDICATIVOS DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA E SUA NOCIVIDADE
- DROGA DE ALTO PODER VICIANTE - RISCO AO MEIO SOCIAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECOMENDAÇÃO - JULGADO DO STJ -
ORDEM DENEGADA
. A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a constrição cautelar (STJ, HC no 377849/AM; RHC no 112.970; TJMT, HC 1013526-68.2022.8.11.0000). Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43). (...). Os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade - droga de alto poder viciante - revelam “sólido risco ao meio social” (STJ, RHC 115932/MG), a recomendar “a custódia como forma de manutenção da ordem pública” (STJ, RHC 133153/MG; TJMT, HC NU 1002704-20.2022.8.11.0000).”
[6]

“
A medida extrema se justifica para garantia da ordem pública
, calcada na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade da agente, que se evidenciam pelo modus operandi empregado,
especialmente em razão da quantidade de droga apreendida [15 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, com peso aproximado de 16kg] - droga que tinha como destino outro estado da federação
.”
[7]

Por outro lado, não cabe discutir pela via célere do
habeas corpus
o papel desempenhado pelo paciente na empreitada delituosa – se atuou como simples “mula”.

Também não se pode antecipar ou prever o resultado final do processo, sendo inviável, neste momento, concluir que o paciente será beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado ou cumprirá sua eventual penal em regime diverso do fechado, estimando, principalmente, a quantidade de droga apreendida.

De toda sorte, em análise perfunctória, não me parece crível que
“uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga (STJ, RHC 124406/RS)”
[8]
.

Atualmente, esta Câmara Criminal tem conceituado que a
“categoria de “mula” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é,
seja acoplada em seu corpo
, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, “para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020)
e não em veículos automotores
(TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002.”
[9]
.

Obviamente, durante a instrução criminal será melhor esclarecida a função do paciente na prática delituosa, notadamente quando apresentar sua versão sobre os fatos.

Entretanto, por ora, não há como reconhecer seu papel secundário de “mera mula”, notadamente em razão da quantidade com ele encontrada.

Noutro quadra, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Com essas considerações,
conheço em parte
da impetração e
DENEGO
a ordem, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Em 28.11.2023.

[2]

Na audiência de custódia
, os impetrantes alegaram ilegalidade da prisão em flagrante, requerendo o seu relaxamento; não consta dos autos que os pacientes submeteram
o pedido de trancamento do inquérito
policial ao juízo de origem.

[3]
TJMT, 1020698-27.2023.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 14/10/2023.

[4]
RHC 87.312/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 19/02/2018.

[5]
STJ, HC n. 513.358/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 19/9/2019.

[6]
HC no 1021676-04.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 22/11/2023.

[7]
HC no 1021779-79.2021.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 26/01/2022.

[8]
TJMT, NU 0005884-54.2019.811.0004, Des. Marcos Machado, 5.5.2020.

[9]
N.U 1010727-40.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023